Tribunal: TJBA
Processo: 8010862-05.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8010862-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MARCIO COSTA QUERINO e outros (2)

Advogado(s)
:
THYAGO SANTANA DE ANDRADE, ABRAHAO LINCOLN DA SILVA MONACO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PLEITO DE SUSPENSÃO D
A
EXECUÇÃO D
A
PENA.
PLEITO DE CONCESSÃO DA ORDEM, A FIM DE QUE SEJA REALIZADA A DETRAÇÃO PENAL, COM O CONSEQUENTE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL PRISIONAL PARA O SEMIABERTO.
NÃO CONHECIMENTO. OBJETO PASSÍVEL DE DISCUSSÃO EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DE REVISÃO CRIMINAL. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DE
HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL
OU DE AÇÃO REVISIONAL
. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.
AUSÊNCIA DE VISLUMBRE DE MANIFESTA ILEGALIDADE A ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. JUÍZO IMPETRADO QUE ENFRENTOU A QUESTÃO DA DETRAÇÃO PENAL, NOS TERMOS DO ART. 387, § 2º, DO CPP, E QUE JUSTIFICOU A ADOÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO DO QUE O PREVISTO EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE PENA APLICADA, TENDO EM VISTA A VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, CONFORME AUTORIZA O ART. 33, § 3º, DO CPP. ENTENDIMENTO MANTIDO POR ESTA E. CORTE, EM SEDE DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
PARECER MINISTERIAL PELO NÃO CONHECIMENTO DO
MANDAMUS
.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

I –
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados
ABRAHÃO LINCOLN DA SILVA
(OAB/BA 15.606) e
THYAGO SANTANA DE ANDRADE
(OAB/BA 67.678), em favor do Paciente
MÁRCIO COSTA QUERINO
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR/BA
.

II –

Pleiteiam os Impetrantes
que seja suspensa a ordem de prisão em desfavor do Paciente,
a fim de que a autoridade
coatora

realize a detração penal
,
bem como
o abrandamento do
regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, retificando o mandado de prisão,
para constar corretamente
o restante da pena a ser cumprida.

III –
De saída, cumpre registrar a total impossibilidade de adentrar ao mérito da condenação, na via estreita do
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória.

IV –
Demais disso, ao que se verifica, o
presente
habeas corpus
direciona-se primordialmente a impugnar um possível equívoco na sentença condenatória, ao determinar o regime inicial de cumprimento de pena sem considerar a detração penal.
Ocorre que, da detid
a
análise dos autos
, constata-se
em sentença,
que o
Juízo

primevo
abordou a questão da detração penal,
em observância à exigência prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Lado
outro
, o Egrégio Tribunal de Justiça, ao
julgar
o do recurso de apelação interposto pela defesa do acusado, reconheceu a legalidade da imposição de um regime inicial de cumprimento de pena mais rigoroso do que o previsto exclusivamente em razão da quantidade da pena aplicada, eis que houve a valoração negativa de circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

V –

A
demais
, a Autoridade Coatora, a
o fornecer os esclarecimentos solicitados,
informou
que a condenação se tornou definitiva com o trânsito em julgado. Em conformidade com a decisão proferida no acórdão, foi emitido o mandado de prisão, observando o regime inicial de pena estabelecido.

VI -
Dessa maneira,
não se vislumbrando, de plano, flagrante ilegalidade no suposto ato coator, inviável se faz o conhecimento do presente
habeas corpus
, que, como cediço, não pode ser utilizado
como sucedâneo
de recurso próprio e tampouco
d
e
Revisão Criminal –
via adequada para contestar condenações transitadas em julgado, como no caso em análise –
,
sob pena de se desvirtuar as funções do
remédio heroico
.
Precedentes.

VII –
Parecer ministerial pelo não conhecimento do
writ
.

VIII
–

Habeas Corpus

NÃO CONHECIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8010862-05.2025.8.05.0000
, figurando, como Impetrante
s
,
ABRAHÃO LINCOLN DA SILVA
(OAB/BA 15.606) e
THYAGO SANTANA DE ANDRADE
(OAB/BA 67.678
)
, como Paciente,
MÁRCIO COSTA QUERINO
,

e, como Impetrado, o
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

NÃO
CONHECER
do presente
Habeas Corpus
,

eis que utilizado como sucedâneo de Revisão Criminal
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 15 de abril de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10